Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725864-29.2020.8.07.0001 APELANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, BANCO INTER SA D E S P A C H O Diante do transcurso de prazo sem a manifestação do Banco Inter S.A, ao apelante para que comprove a concordância da instituição bancária quanto à pretensão de liberação dos valores consignados nos autos, haja vista que o acordo firmado (id 30962023) nada dispõe sobre o tema, além de as tratativas por e-mail (id 30962025) não consistirem em instrumento adequado para formalização do negócio jurídico. Sem prejuízo, intime-se o Banco apelado para que manifeste sua aquiescência quanto à liberação de valores. PRAZO: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator